Tribunal: TJSP
Processo: 2042911-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE VERBAS CONDOMINIAIS – Imóvel sobre o qual pende alienação fiduciária – Ausência de manifestação do credor fiduciário não implica no reconhecimento da quitação do contrato de financiamento – Penhora que recai sobre os direitos contratuais - Avaliação do imóvel que será feita por oficial de justiça, nos termos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE VERBAS CONDOMINIAIS – Imóvel sobre o qual pende alienação fiduciária – Ausência de manifestação do credor fiduciário não implica no reconhecimento da quitação do contrato de financiamento – Penhora que recai sobre os direitos contratuais - Avaliação do imóvel que será feita por oficial de justiça, nos termos do artigo 870, caput do CPC – Possiblidade de realização por perito nomeado após fundamentada decisão do juízo, quando o caso exigir – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.